Tribunal: TJMT
Processo: 1034006-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034006-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Efeitos, Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[D. L. F. - CPF: 111.335.051-20 (AGRAVADO), JAINE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 009.213.851-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), GILBERTO DAVI FERREIRA - CPF: 827.017.411-49 (AGRAVANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), MARILENE DA SILVA REZENDE - CPF: 871.574.111-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO. EXTENSÃO A NOVA FONTE REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO DAVI FERREIRA contra decisão que, no cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento por entender possível a incidência do percentual de 30% da pensão alimentícia sobre os subsídios recebidos pelo agravante em novo cargo eletivo. O agravante sustenta que a base de cálculo estaria limitada à remuneração do cargo de servidor público ocupado à época do acordo, que a extensão implicaria majoração indevida da obrigação e violação à coisa julgada, além de alegar excesso de execução por ultrapassar 50% de seus rendimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender a base de cálculo da pensão alimentícia, fixada em 30% da remuneração do agravante como servidor público, para incluir os subsídios percebidos em novo cargo eletivo; (
ii
) estabelecer se há excesso de execução por eventual superação do limite de 50% dos rendimentos líquidos do devedor alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula do acordo homologado judicialmente fixou a obrigação alimentar em percentual sobre a "remuneração" do alimentante, sem qualquer limitação expressa à fonte de renda específica, o que autoriza interpretação ampla do termo.

O termo "remuneração", salvo ressalva expressa, abrange todos os rendimentos de natureza remuneratória, inclusive subsídios decorrentes de cargo eletivo, sendo irrelevante sua origem para fins de cálculo da pensão.

Não há violação à coisa julgada, pois o cumprimento da obrigação tal como pactuada – 30% da remuneração – não representa majoração do valor, mas mera aplicação do título judicial à realidade financeira atual do alimentante.

A propositura de ação revisional é cabível apenas para alterar o percentual ou discutir mudança na natureza da obrigação, o que não se verifica no caso, já que os subsídios têm natureza remuneratória e se enquadram na base de cálculo acordada.

Alegações de excesso de execução por descontos que ultrapassariam 50% dos rendimentos não se sustentam,
pois
consignações voluntárias não podem ser opostas ao alimentando, e o agravante não comprovou sua incapacidade de cumprir a obrigação.

A interpretação favorável à efetividade da obrigação alimentar deve prevalecer, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor, conforme o art. 227 da CF e o ECA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo “remuneração”, quando utilizado em título executivo judicial sem ressalvas, compreende todos os rendimentos de natureza remuneratória, inclusive os subsídios decorrentes de cargo eletivo assumido posteriormente.

A execução de alimentos nos moldes do acordo homologado não configura majoração da obrigação nem afronta à coisa julgada.

Descontos voluntários não reduzem a base de cálculo da pensão alimentícia, sendo ônus do devedor alimentar comprovar eventual impossibilidade de adimplir a obrigação nos termos fixados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; 227; CC,
arts
. 1.694, § 1o e 1.699; CPC,
arts
. 503, 508, 529, § 3o, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível no 5011742-72.2022.8.13.0245, Rel. Des. Raquel Gomes Barbosa, j. 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1034006-62.2025.8.11.0000

GILBERTO DAVI FERREIRA

x

D. L. F.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GILBERTO DAVI FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos (Processo no 1006179-64.2025.8.11.0004) movido por D. L. F. representado por JAINE FERREIRA DE SOUZA, rejeitou parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o acordo homologado vincula a obrigação alimentar especificamente à remuneração do cargo de servidor público ocupado à época da pactuação, e não a qualquer outra fonte de renda futura e eventual. Aduz que a decisão agravada, ao admitir a incidência automática sobre subsídio superveniente, viola a coisa
julgada e a segurança jurídica, em afronta aos
arts
. 503 e 508 do CPC.

Defende que a alteração das condições econômicas deve ser objeto de ação revisional própria, com ampla instrução probatória e contraditório pleno, conforme art. 1.699 do Código Civil. Entende que a decisão recorrida representa verdadeira majoração implícita da obrigação alimentar, sem ação revisional, sem contraditório efetivo e sem devido processo legal, violando as garantias fundam
entais do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Assevera que o valor cobrado corresponde a mais de 60% da renda líquida mensal do executado, superando o limite de 50% dos ganhos líquidos imposto pelo art. 529, §3o, do CPC.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, especialmente quanto ao rito da coerção pessoal, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pleiteou a reforma da decisão agravada, afastando a majoração da obrigação alimentar, com o reconhecimento da inexigibilidade de execução sobre os subsídios do cargo eletivo de vereador e das rubricas de
natureza indenizatória e consignações, por ausência de previsão no título executivo judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 319340373).

Certificou-se o decurso do prazo legal sem contrarrazões do agravado (ID 325520864).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 334026852).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extensão da base de cálculo da pensão alimentícia, fixada em 30% da remuneração do agravante como servidor público municipal, para incluir os subsídios recebidos pelo cargo eletivo de vereador posteriormente assumido.

Da análise dos autos, verifica-se que o acordo homologado judicialmente em 23/05/2022 estabeleceu que "
o genitor se compromete a pagar em favor do filho a título de alimentos o percentual referente a 30% (trinta por cento) da remuneração do reclamado, hoje correspondente ao valor de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais), a ser pago até o último dia de cada mês, continuando o pagamento em
maio
de 2022, mediante de depósito na conta da genitora"
.

O agravante sustenta que a obrigação alimentar estaria vinculada especificamente à remuneração do cargo de servidor público ocupado à época da pactuação, não podendo ser
estendida automaticamente ao subsídio do cargo eletivo de vereador assumido posteriormente.

Contudo, razão não lhe assiste.

A interpretação sistemátic
a do título executivo revela que a obrigação alimentar foi fixada em percentual (30%) sobre a remuneração do alimentante, sem qualquer ressalva ou limitação quanto à fonte pagadora. A menção ao valor então correspondente ("hoje correspondente a R$ 399,00") representa mera referência ao montante à época, não configurando limitação da base de cálculo apenas àquela fonte de renda específica.

O termo "remuneração", quando inserido em títulos judiciais sem ressalva expressa, deve ser interpretado de forma ampla, abrangendo todos os rendimentos de natureza remuneratória percebidos pelo alimentante, independentemente da fonte pagadora. Tal interpretação está em consonância com o princípio da solidariedade familiar e com a necessidade de proteção integral do alimentando.

Nesse sentido:

DIREITO DE FAMÍLIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS E GUARDA - ALIMENTOS - BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS - RENDIMENTO
S LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE - LEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE PRESUMIDA DA ALIMENTANDA - ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS LEGAIS - INCIDÊNCIA SOBRE O 13o SALÁRIO E O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS - NECESSIDADE - SUBSIDIARIEDADE EM CASO DE DESEMPREGO DO ALIMENTANTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de modo a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras dos alimentantes para tal desiderato, tudo nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código
Civil .
Mostra-se regular a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do genitor quando este possuir vínculo formal de emprego.
Conforme se extrai do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 192, "a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias".
Considerando que a necessidade dos alimentos é contínua, deve ser fixada a previsão de que caso o alimentante fique empregado, a prestação alimentícia fixada sobre os seus rendimentos líquidos passe a ser sobre o
salário mínimo
vigente.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50117427220228130245, Relator.:
Des.
(a) Raquel Gomes Barbosa (JD), Data de Julgamento:
18/11/2024, Núcleo da Justiça 4.0 -
Especi
/ Câmara Justiça 4.0 -
Especiali
, Data de Publicação: 19/11/2024)

Assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, pois a execução busca justamente o cumprimento do percentual pactuado (30%), sem alteração do título executivo judicial. A assunção de novo cargo remunerado, ainda que de natureza eletiva, não pode ser utilizada como subterfúgio para limitar a obrigação alimentar apenas à fonte de renda menos vantajosa, especialmente quando o título executivo se refere genericamente à "remuneração" do devedor.

Quanto à alegação de que seria necessária ação revisional para estender a base de cálculo da pensão ao subsídio do cargo eletivo, tal argumento não prospera.

A ação revisional (art. 1.699 do CC) seria necessária para modificar o percentual fixado ou para incluir fontes de renda de natureza diversa da remuneratória, o que não é o caso dos autos. O subsídio do cargo eletivo possui natureza remuneratória, enquadrando-se perfeitamente no conceito de "remuneração" previsto no título executivo.

No que tange ao alegado excesso de execução por ultrapassar o limite de 50% dos ganhos líquidos (art. 529, §3o, do CPC), cumpre ressaltar que consignações bancárias e outros descontos
voluntários
não reduzem a base de cálculo da pensão alimentícia, não podendo ser opostos ao alimentando para limitar o cumprimento da obrigação.

O percentual de 30% incide sobre a totalidade dos rendimentos de natureza remuneratória, e o agravante não comprovou a impossibilidade de cumprir a obrigação, sendo o ônus probatório seu (art. 373, II, CPC).

Ademais, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar nos termos fixados deve ser discutida em ação revisional própria, não podendo ser alegada como fundamento para afastar a incidência do percentual sobre os subsídios do cargo eletivo em sede de cumprimento de sentença.

Por fim, ressalte-se que a interpretação mais favorável ao alimentando é a que melhor atende ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025